Tribunal: TJBA
Processo: 8145141-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145141-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: TEONAS TIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO MENEZES OLIVEIRA, LEONARDO FERNANDES LOPES D AVILA, SANDRA MARA GOMES DA ROSA

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO VOTO. RETIFICAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL. DECISÃO MANTIDA EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145141-27.2022.8.05.0001
.1.EDCiv
, em que figuram como embargante BANCO ITAU S/A e como embargado TEONAS TIAGO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator